Tribunal: CARF
Processo: 10850.722918/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722918/2017-11
ACÓRDÃO
3402-012.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/06/2014, 18/06/2014, 26/06/2014, 03/07/2014,
14/07/2014, 22/07/2014, 30/07/2014, 17/06/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.051, de 25 de julho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10850.721856/2016-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro
Jorge Luis Cabral.

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722918/2017-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao Auto de Infração decorrente de Multa Regulamentar,
aplicada em decorrência de compensação não homologada, tendo como enquadramento legal o
art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
11/06/2010.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Impugnação Improcedente.
O Recorrente apresentou recurso voluntário solicitando, em síntese, que seja
reconhecida a patente nulidade do auto de infração em apreço, diante do erro cometido pela
fiscalização na apuração da base de cálculo da multa exigida ou, ainda, que seja cancelada a
autuação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio Auto de Infração, que exige R$
179.406,61 de Multa Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação
não homologada, com a utilização de créditos de COFINS não cumulativa –
Mercado Interno, do período de fevereiro/2009, analisados e não reconhecidos
no PAF no 10850.720393/2013-47, tendo como enquadramento legal o art. 74, §
17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
11/06/2010.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.069 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722918/2017-11
3
A DRJ de origem julgou procedente em parte a Impugnação, cancelando a
exigência de R$ 70.018,60 de Multa Regulamentar, e mantendo a exigência de R$
109.388,01, aplicada em decorrência de compensação não homologada.
Ocorre que a controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento
definitivo perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da
sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão
definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a
penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa isolada.
(Documento Assinado Digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1029
DF CARF MF
Original